Tribunal: TJPA
Processo: 0800003-06.2018.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800003-06.2018.8.14.0072

APELANTE: ANA MARIA DA SILVA, M. S. D. S. C.

APELADO: EMIDIO AMORIM DE SOUSA, SILMARA AMORIM DE SOUSA, AILANE AMORIM DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO ANTERIOR E DURADOURA DO FALECIDO COM TERCEIRA PESSOA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL PARALELA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ANA MARIA DA SILVA e sua filha MARIA SOPHIA DA SILVA CARVALHO contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de união estável post mortem com o falecido ANTÔNIO CARVALHO DE SOUSA, extinguindo o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. As apelantes alegam existência de convivência pública, contínua e duradoura, e insurgem-se contra a valoração das provas, a rigidez na aplicação do art. 1.723 do CC e a priorização de eventual relação paralela do falecido com terceira pessoa. Requerem o reconhecimento da união estável ou, subsidiariamente, a reabertura da instrução probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há nos autos provas suficientes para o reconhecimento da união estável entre a apelante e o falecido; (ii) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa na instrução do processo; (iii) determinar se é juridicamente possível reconhecer união estável paralela à outra já existente e comprovada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento de união estável exige a comprovação da convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família, conforme previsto no art. 1.723 do Código Civil e no art. 226, § 3º, da Constituição Federal.

A autora não produziu provas documentais contemporâneas e convincentes da existência de relação estável com o falecido, tampouco demonstrou, por meio de prova testemunhal, o animus de constituir família necessário para configurar união estável.

As testemunhas apresentadas pela autora demonstraram conhecimento parcial da suposta convivência, apresentando divergências relevantes e revelando pouca familiaridade com a rotina do casal.

Ao contrário, os autos revelam a existência de união estável duradoura do falecido com IRACI DE JESUS AMORIM, corroborada por documentos e testemunhos consistentes, que indicam a continuidade da convivência até o óbito.

Não há nos autos comprovação de separação fática entre o falecido e Iraci, o que inviabiliza, à luz da jurisprudência do STF (RE 883.168/SC - Tema 526) e do STJ, o reconhecimento de união estável paralela, por configurar concubinato impuro, o qual não é protegido pelo ordenamento jurídico.

Não se verificou cerceamento de defesa, tendo em vista que foi oportunizada às partes a produção de provas documentais e testemunhais, e a sentença foi proferida com fundamentação adequada, em conformidade com os arts. 489 do CPC e 93, IX, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A configuração da união estável exige prova robusta e inequívoca da convivência pública, contínua, duradoura e com objetivo de constituição de família.

É juridicamente inviável o reconhecimento de união estável paralela à outra já existente e não rompida de fato, por se tratar de concubinato impuro.

Não configura cerceamento de defesa a negativa de reabertura da instrução quando já oportunizada a produção probatória adequada no curso do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 226, § 3º; CC, art. 1.723; CPC, arts. 489, 698 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 883.168/SC (Tema 526), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 26.09.2019; STJ, REsp 1.454.643/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 10.03.2015; STJ, AgInt no AREsp 2087080/TO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 13.10.2022; TJ/PA, Ac. nº 188518, Ap. Cív. 0010293-52.2008.8.14.0301, Rel. Des. Edinéa Oliveira Tavares, j. 10.04.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0800003-06.2018.8.14.0072; Recorrentes: ANA MARIA DA SILVA e MARIA SOPHIA DA SILVA CARVALHO; Recorridos: EMÍDIO AMORIM DE SOUSA, SILMARA AMORIM DE SOUSA e AILANE AMORIM DE SOUSA:

ACORDAM
os Desembargadores que integram a
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por ANA MARIA DA SILVA e MARIA SOPHIA DA SILVA CARVALHO (menor impúbere), contra a sentença de ID nº 142786526, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia, que
julgou improcedente
o pedido formulado na ação de
reconhecimento de união estável post mortem
com o falecido ANTÔNIO CARVALHO DE SOUSA, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e
condenando as autoras ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa
, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (ID 27937447), as apelantes alegam, em síntese:
(i) cerceamento de justiça e valoração deficiente das provas testemunhais, que comprovariam a existência de convivência pública, contínua e duradoura, bem como o nascimento de filha em comum;
(ii) interpretação rigorosa e formalista do art. 1.723 do Código Civil, em desacordo com a realidade das relações familiares informais da região amazônica;
(iii) atribuição indevida de valor superior à suposta relação paralela mantida pelo falecido com terceira pessoa, como óbice absoluto à configuração da união estável com a recorrente;
(iv) reprodução dos vícios de fundamentação da sentença anterior anulada por este Tribunal;
Ao final, requerem o provimento do recurso para que seja reconhecida judicialmente a união estável entre a apelante ANA MARIA DA SILVA e o falecido, com os efeitos legais pertinentes, inclusive sucessórios, ou, subsidiariamente, a reabertura da instrução para nova audiência.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 27937452, os apelados sustentam:
(i) a ausência dos requisitos legais exigidos pelo art. 1.723 do Código Civil para a configuração da união estável;
(ii) que a prova documental apresentada pelas autoras é frágil e inconsistente, e a testemunhal, contraditória e insuficiente;
(iii) que o falecido manteve, até o seu óbito, união estável com IRACI DE JESUS AMORIM, configurando-se concubinato impuro a relação eventualmente existente com a autora;
(iv) que não houve cerceamento de defesa, tampouco violação ao art. 489 do CPC;
Ao final, pugnam pela manutenção da sentença de improcedência.

O Ministério Público, por meio do parecer de ID 20037094, manifestou-se pela ausência de interesse de incapaz no feito e, consequentemente, pela
desnecessidade de sua intervenção
, com fundamento no art. 698 do CPC, devolvendo os autos sem manifestação sobre o mérito.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Preliminarmente
, observo que o recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. Mérito

A matéria devolvida a este colegiado cinge-se à análise da sentença que
julgou improcedente o pedido de reconhecimento de união estável post mortem
, proposta por ANA MARIA DA SILVA e MARIA SOPHIA DA SILVA CARVALHO, contra os herdeiros do falecido ANTÔNIO CARVALHO DE SOUSA, ao fundamento de
insuficiência de provas quanto à configuração da entidade familiar nos moldes legais
, sobretudo diante da existência de relação paralela do falecido com terceira pessoa.

I – Dos Requisitos da União Estável

Tratando-se de ações de reconhecimento e dissolução de união estável, em especial aquelas manejadas post mortem, nem sempre é simples a tarefa do magistrado, que deverá se debruçar sobre as provas apresentadas e, a partir delas, subsumir o arcabouço fático produzido à norma, a fim de verificar se estão satisfeitos os requisitos legais, descritos no artigo 1.723, do Código Civil, para, então, declarar a existência de um fato social e seus efeitos. Isso porque, em boa parte dos casos, a prova trazida pelas partes é frágil, dúbia e, por vezes, insuficiente para o desiderato pretendido, culminando na improcedência dos pleitos.

Cabe, pois, ao julgador sopesar e valorar a prova que lhe foi apresentada dentro de um contexto mais amplo, com vistas à obtenção de uma decisão justa.

A Constituição Federal, em seu artigo 226, §3º, assegura a proteção do Estado à união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar. De outro lado, o artigo 1.723, do Código Civil, dispõe ser reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

Veja-se que, em razão da demanda social decorrente das mudanças nas relações familiares, em que pese a legislação brasileira tratar apenas de união entre homem e mulher, a união homoafetiva já é reconhecida e qualificada como entidade familiar, nos termos do decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 132 e da ADI nº 4277, no qual conferiu-se efeito vinculante e eficácia erga omnes.

Assim, para que seja declarada a existência de união estável, inclusive em se tratando de relação homoafetiva, é necessária a demonstração de que houve entre as partes convivência pública, ou seja, convívio do casal cuja união estável pretende ver reconhecida em relação à coletividade que os cerca (familiares, amigos, colegas de trabalho e comunidade próxima), convivência contínua e duradoura, ou seja, prolongada no tempo e sem soluções de continuidade, estabelecida com o objetivo de constituição de família (que a diferencie, em especial, de uma relação de namoro).

Nesse sentido, remansosa é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, retratada nos precedentes abaixo colacionados:

EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO POR PERÍODO DETERMINADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO PERÍODO PRETENDIDO NA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. A configuração da união estável exige a demonstração de uma relação duradoura, contínua e pública, partilhando os conviventes de comum finalidade consistente na intenção de formar uma entidade familiar nos termos do art. 1723 do Código Civil de 2002. 2. Deve ser mantida a sentença que reconheceu a existência de união estável entre a apelante e o de cujus apenas no período de 1986 a 1995, posto que, não houve a comprovação do preenchimento dos requisitos depois deste período, ônus da prova que competia à demandante em conformidade com o art. 331, I, do CPC-73 (atual art. 373, I, CPC-2015). 3. Recurso Conhecido e Desprovido à unanimidade.

(TJ/PA – Acórdão n.º º 188518 – Ac 0010293-52.2008.8.14.0301. Relatora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, DJ 10/04/2018)

A par dos requisitos legais acima elencados, configuradores da união estável, outros, de ordem prática, descritos pela doutrina especializada e jurisprudência pátria, podem ser tomados no sentido da facilitação do reconhecimento dessa entidade familiar.

Assim, a existência de prole, a vida marital, o uso de aliança, a manutenção de conta bancária conjunta e a indicação perante órgãos da condição de dependente, dentre outros, podem ser levados em consideração, juntamente com os requisitos legais obrigatórios, para o reconhecimento da união estável.

Enquanto os primeiros requisitos - união entre duas pessoas, convivência pública, contínua e duradoura - ostentam natureza objetiva, sendo sua demonstração menos dificultosa, o requisito anímico - objetivo de constituição de família -, de natureza subjetiva, que diferencia a união estável de um simples namoro, demanda maior dilação probatória e reflexão.

Nesse particular, merece destaque o magistério de Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho (Novo curso de direito civil, volume 6: direito de família: as famílias em perspectiva constitucional - 5ª edição, revista e atualizada. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 434/435):

O principal e inafastável elemento para o reconhecimento da união estável, sem sombra de dúvidas, é o teleológico ou finalístico: o objetivo de constituição de família. Este, seguramente, não poderá faltar. Isto porque o casal que vive em uma relação de companheirismo - diferentemente da instabilidade do simples namoro - realiza a imediata finalidade de constituir uma família, como se casados fossem. Essa aparência de casamento, essa finalidade de constituição de um núcleo estável familiar é que deverá ser investigada em primeiro lugar, pelo intérprete, ao analisar uma relação apontada como de união estável. Trata-se da essência do instituto no novo sistema constitucionalizado, diferenciando uma união estável de uma relação meramente obrigacional.

II – Da Análise do Caso Concreto

2.1. Comprovação da Convivência Pública e Contínua

A sentença recorrida, embora reconheça o vínculo afetivo entre a recorrente e o falecido, concluiu pela ausência de robustez nas provas documentais e fragilidade nos testemunhos colhidos, apontando, inclusive, a existência de relação simultânea com a Sra. IRACI DE JESUS AMORIM, relação esta mais sólida e duradoura, reconhecida inclusive judicial e administrativamente.

Nas razões recursais, a parte autora sustenta que o juízo de origem desconsiderou elementos relevantes, impôs padrão probatório excessivamente formalista e atribuiu valor absoluto à existência da outra relação paralela, desconsiderando que a jurisprudência do STJ já admite, em hipóteses excepcionais, a possibilidade de reconhecimento de relações simultâneas, desde que comprovadas de modo inequívoco.

Entretanto, conforme bem pontuado na sentença de primeiro grau e reafirmado nas contrarrazões, a autora
não logrou êxito em produzir prova documental contemporânea e convincente
, tampouco conseguiu, por meio da prova testemunhal, infirmar de modo suficiente a existência pregressa e contínua da união estável do falecido com Iraci.

As testemunhas ouvidas pela autora demonstraram conhecimento parcial dos fatos, divergindo em pontos objetivos e relevantes (como o endereço de residência do suposto casal), e revelando pouca familiaridade com a rotina doméstica do falecido. Ressalte-se que a
testemunha considerada mais próxima (prima do de cujus)
passou a conhecer a autora somente em dezembro de 2013, menos de um ano antes do falecimento ocorrido em setembro de 2014, o que fragiliza o peso de suas declarações para fins de demonstração de um vínculo estável e contínuo no tempo.

Por outro lado, os depoimentos colhidos dos filhos do falecido, ainda que careçam de imparcialidade absoluta — por evidente vínculo com a genitora Iraci — foram corroborados por testemunhas externas, que afirmaram a convivência contínua e duradoura de Antônio com Iraci ao longo de décadas, inclusive até a data do óbito. A uniformidade e a antiguidade desses relatos, associados à documentação acostada (como escritura declaratória, ação de usucapião e documentos previdenciários), conferem maior credibilidade à versão apresentada pelos réus.

Por essas razões, não restou devidamente demonstrada a convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituir família, entre a recorrente e o falecido, motivo pelo qual a reforma da sentença recorrida não se sustenta, e o consequente desacolhimento do pleito exordial é medida que se impõe.

Frise-se, a sentença impugnada concluiu que não ficou demonstrado o propósito de constituir família.

III – Da inexistência de cerceamento de defesa

A alegação de cerceamento de justiça não merece prosperar. Observa-se que foi oportunizado à parte autora ampla instrução probatória, com produção de prova documental e colheita de prova oral. A sentença encontra-se fundamentada de maneira satisfatória, com análise exaustiva dos elementos dos autos, em observância ao art. 489 do CPC e ao art. 93, IX, da CF/88.

IV – Da impossibilidade de reconhecimento de união estável paralela

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 883.168/SC (Tema 526), firmou entendimento no sentido de que a Constituição não admite o reconhecimento de uniões simultâneas como entidades familiares passíveis de igual proteção jurídica.

"

É incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários (pensão por morte) à pessoa que manteve, durante longo período e com aparência familiar, união com outra casada, porquanto o concubinato não se equipara, para fins de proteção estatal, às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável."
(STF, RE 883.168/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 26.09.2019)

Em sentido convergente, o STJ tem reiteradamente decidido pela
inviabilidade do reconhecimento de união estável paralela à outra união estável preexistente
, quando não demonstrada a separação de fato:

"A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que é inadmissível o reconhecimento de união estável concomitante ao casamento, na medida em que àquela pressupõe a ausência de impedimentos para o casamento ou, ao menos, a existência de separação de fato, de modo que à simultaneidade de relações, nessa hipótese, dá-se o nome de concubinato. Precedentes."
(STJ - AgInt no AREsp: 2087080 TO 2022/0071590-6, Data de Julgamento: 10/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2022)

No caso concreto, não há nos autos prova documental ou testemunhal idônea que comprove a ruptura fática da convivência entre Antônio e Iraci. Pelo contrário, os elementos convergem para a continuidade da referida união até o óbito do falecido.

V – Jurisprudência Aplicável

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem consolidado o entendimento de que a mera convivência não configura união estável sem a comprovação do animus de constituir família:

“Para o reconhecimento da união estável é necessária a comprovação dos requisitos elencados no art. 1.723 do Código Civil, sendo insuficiente a simples convivência pública e prolongada. O propósito de constituir família deve estar presente durante toda a convivência, a partir do efetivo compartilhamento de vida e apoio moral e material.”
(STJ, REsp 1.454.643/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 10/03/2015).

3. Conclusão

Diante do exposto,
mantenho a sentença de primeiro grau
,
negando provimento ao recurso de apelação
, pois
não há provas suficientes do animus de constituir família
, sendo inviável o reconhecimento da união estável post mortem.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 01/12/2025